Tribunal: TJDFT
Processo: 0731819-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. ERRO DE DIGITAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DIREITO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53471794). Deferida a gratuidade de justiça tendo em vista os documentos juntados aos autos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que, em nenhuma das oportunidades em que a requerente ligou reclamando por se encontrar com o serviço interrompido, lhe foi dito, sequer aventado, haver ela efetuado o pagamento com código barras equivocado, afirma que não incumbe ao consumidor conferir esse código, eis que de responsabilidade exclusiva do fornecedor; que a recorrente jamais recebeu informação de equívoco no código de barras, mas apenas, inicialmente de ausência de pagamento, e posteriormente de que constava fatura paga no sistema da operadora, e que seria providenciado o restabelecimento de sinal de seu telefone. Ao final alega intempestividade da contestação. Neste ponto note-se que na r. sentença foi reconhecida a revelia. Ademais reitera o pedido de danos materiais e morais e o restabelecimento dos serviços, bem como ao pagamento em dobro do valor vertido em duplicidade para pagamento da fatura vencida no mês de maço de 2023. Pede por último condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe equivalente a 40 salários mínimos.
4. Em contrarrazões, a recorrida aduz que não houve falha na prestação dos serviços; nesse sentido, não há que se falar em conduta ilícita por parte desta recorrida, uma vez que a própria resolução da Anatel permite a suspensão e até mesmo a rescisão contratual por ausência de contraprestação. Não obstante, é possível verificar que a própria parte autora, colaciona comprovante da fatura corretamente paga em junho/2023. Nesse sentido, em análise aos registros internos da requerida, foi possível verificar que a compensação do referido pagamento ocorreu na mesma data em que foi comprovado, ou seja, junho/2023. Alega, por fim culpa exclusiva da autora; não se olvidando também da culpa exclusiva do consumidor, que ao digitar o código de barras da fatura, insere equivocadamente os números. Ao final Alega Inovação Recursal.
5. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal o recorrente veio a pedir que se requisitasse a gravação das ligações referentes aos protocolos 202305261312; 20239352922706; 202309258600; 20239334412145; 20239342397863; 20239352922706; 20239353079897; 20239352997788; 20239373025265; 20239380266032; 20239380268314; 20239380271127; 20239405246449 e 20239405345225. Assim, não conheço do recurso nesse ponto.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
7. Menciona-se julgado ilustrativo para o presente recurso, na parte em que fora recebido: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. EFEITOS INFRINGENTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE LINHA TELEFÔNICA. PAGAMENTO DA FATURA EM ATRASO COM ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. CULPA DO CONSUMIDOR. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração em face de acórdão da Turma em julgamento de recurso inominado. 2 - Embargos de declaração. Efeitos infringentes. Omissão. Prestação de serviços de telefonia. Demora no restabelecimento da linha telefônica após o pagamento da fatura. A demora no restabelecimento da linha telefônica suspensa decorreu do fato de constar do registro da ré a inadimplência da autora, que decorrera da digitação incorreta do código de barras quando do pagamento. Trata-se de hipótese de exclusão da responsabilidade por ausência de causalidade, na forma do art. 14, § 3o., II do CDC, ou seja culpa do próprio consumidor. Ausente, pois, a obrigação de indenizar, de modo que não se altera o acórdão. 3 - Recurso conhecido, mas não provido. Recurso conhecido, mas não provido." (Acórdão 1629205, 07089318720218070019, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. A parte recorrente não comprovou ter pago corretamente a fatura de março de 2023, pois, confrontando o documento de ID 161877895 com aquele pelo qual a autora diz ter realizado o pagamento - ID161877904, evidencia-se que o código de barras não foi corretamente digitado, havendo equívoco na fileira de números, o que impediu o reconhecimento do pagamento de tal fatura. Portanto não há que se falar em danos materiais.
9. Não obstante o alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato ou omissão culposo correlato ao dano. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima e a punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade. Não vislumbro nesse caso situação que fira a dignidade da pessoa, capaz de gerar tamanho constrangimento a ensejar danos morais.
10. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.